Tribunal: STF
Processo: Rcl 62453
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO


 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Progen S.A. contra decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1000541-59.2018.5.02.0016, a qual teria inobservado o que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 324/DF, bem como no RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral.

 2.	A reclamante narra que, na origem, é ré em ação trabalhista cujo pleito é o reconhecimento de vínculo empregatício. Alega que o beneficiário, via pessoa jurídica própria, firmou contrato de consultoria de levantamento de preços na compra de materiais e equipamentos para implantação industrial. 

 3.	Informa que o Juízo de primeiro grau reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, o que foi confirmado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. O recurso de revista e o agravo de instrumento interpostos tiveram o mesmo desfecho. O agravo interno está pendente de julgamento no TST. 

 4.	Sustenta violação às teses jurídicas fixadas por esta Suprema Corte, a saber, os julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, e no RE nº 958.252-RG/MG, Tema RG nº 725.

 5.	Requer, liminarmente, a suspensão do processo até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pleiteia a cassação das decisões impugnadas.

 6.	O beneficiário, Cristiano Scatolin, apresentou contestação, pela qual refuta as alegações da parte reclamante. Argumenta, em suma, que “não há estrita aderência entre a decisão reclamada e a decisão apontada como paradigma, tendo em vista que a contratação de pessoas físicas como pessoas jurídicas teve por objetivo mascarar a relação de emprego” (e-doc. 31, p. 4).

É o relatório.

Decido.

 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional (arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da CRFB), tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante desta Corte.

 8.	De início, destaco que em pesquisa ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, observo que o agravo que se encontrava pendente de julgamento, consoante informado pela reclamante, foi julgado, em 04/10/2023, e desprovido, nestes termos:

“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROLAÇÃO DE JULGAMENTO PELA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO RELACIONAL. VÍNCULO DE EMPREGO. SÚMULA 126/TST. No caso concreto, o Relator, pela via monocrática, manteve, pelos próprios e jurídicos fundamentos, a decisão objeto de recurso. Registre-se que a motivação por adoção das razões da decisão recorrida não se traduz em omissão no julgado ou na negativa de prestação jurisdicional. Isso porque a fundamentação utilizada pela instância ordinária se incorpora à decisão proferida pela Corte revisora – e, portanto, a análise dos fatos e das provas, bem como do enquadramento jurídico a eles conferido. Dessa forma, considerando-se que o convencimento exposto na decisão recorrida é suficiente para definição da matéria discutida em Juízo, com enfrentamento efetivo dos argumentos articulados pela Parte Recorrente, torna-se viável a incorporação formal dessa decisão por referência. Ou seja, se a decisão regional contém fundamentação suficiente – com exame completo e adequado dos fatos discutidos na lide e expressa referência às regras jurídicas que regem as matérias debatidas -, a adoção dos motivos que compõem esse julgamento não implica inobservância aos arts. 93, IX, da CF/88, e 489, II, do CPC/2015. Assim sendo, a prolação de julgamentos pela técnica da motivação relacional não viola os princípios e garantias constitucionais do devido processo legal (art. 5º, LIV), do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV), além de preservar o direito à razoável celeridade da tramitação processual (art. 5º, LXXVIII). Revela-se, na prática, como ferramenta apropriada de racionalização da atividade jurisdicional. Nesse sentido, inclusive, posiciona-se a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a confirmação integral da decisão agravada não implica ausência de fundamentação, não eliminando o direito da parte de submeter sua irresignação ao exame da instância revisora. No mesmo sentido, decisões proferidas pelo STF. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, “a”, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (grifos nossos)

 9.	Quanto ao mérito da controvérsia ora delineada, aponta-se violação ao que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF, bem como no Recurso Extraordinário nº  958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). Em 29 e 30/08/2018, o Plenário do STF realizou o julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG, paradigma do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. 

 10.	Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual: 

“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” 

 11.	No Tema RG nº 725, por seu turno, fixou-se tese ligeiramente mais ampla, no seguinte sentido: 

“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

 12.	Saliento que, tanto no âmbito da ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 06/09/2019, quanto no julgamento do RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, esta Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. 

 13.	Pois bem. No caso presente, observa-se que a sentença do Juízo de 1º Grau reconheceu a relação de emprego entre as partes desconsiderando, integralmente, o contrato de consultoria entre eles firmado, nos seguintes termos:

“(...) Constam nos autos os contratos de prestação de serviços à fls. 25/28 e 36/64, todos ajustados entre a reclamada e a pessoa jurídica encabeçada pelo autor, conforme fls. 30. Tais documentos revelam que o objeto contratado pela ré foi o serviço de compra de suprimentos, além de consultoria, orientação e assistência operacional. Tudo remunerado por contraprestação mensal pré-fixada. 
Até aqui, já é possível confirmar que o trabalho realizado pelo autor era oneroso, pois recebia contraprestação fixa mensal pelos serviços prestados; era não eventual, porque foi confirmada a realização de trabalho contínuo e diário do autor, inserido na atividade-fim da reclamada, ao longo quase uma década. A pessoalidade sequer foi impugnada pela ré, o que acabou implicando o reconhecimento desse caráter, dada a disposição do artigo 341 do CPC. De todo modo, a prova oral colhida nos autos confirmou o trabalho pessoal do autor. Veja-se:
(...)
Presente a pessoalidade, portanto. É bem verdade que o trabalho autônomo pode ser pactuado com cláusula de rígida pessoalidade, sem prejuízo da ausência de subordinação, e foi sobre esse caráter que a reclamada concentrou sua irresignação. E de fato, no trabalho autônomo a distinção nuclear é a ausência de subordinação. A direção central do modo cotidiano de prestação de serviços fica com o prestador e não com o contratante.
Mas é preciso lembrar que, sendo incontroversa a prestação de serviços, como no caso vertente, prevalece sempre a presunção de que a mesma advém da relação de emprego, aquela prevista no art. 3º do Estatuto Consolidado. Incumbia, portanto, à reclamada desconstituir tal presunção. (e-doc. 15, p. 10; grifos nossos)

 14.	A decisão reclamada, por seu turno, corroborou a existência da relação de natureza empregatícia, conforme se verifica do seguinte excerto:

“RECURSO DA RÉ 

RELAÇÃO JURÍDICA DE EMPREGO 

Sem razão a ré. 

Considerando que a recorrente atraiu para si o ônus de comprovar que o autor não era empregado, mas, sim, prestador de serviço, e deste encargo não se desincumbiu, mantenho a sentença que reconheceu a relação jurídica de emprego entre as partes. 
Anote-se que a tese relativa ao trabalho autônomo não logrou êxito, à medida que a prova oral comprovou ter laborado como comprador de forma subordinada e onerosa, além dos demais elementos constantes do art. 3º da CLT. 
Quanto à pessoalidade, o preposto da ré informou que o autor nunca solicitou para ser substituído e a testemunha do autor informou que ele não poderia ser substituído. Havia controle de horas gastas com a atividade para definir projetos e questões técnicas, quantidade de horas que deveria cumprir, havendo controle de entrada e largada com a chamada ‘time sheet’, portanto, subordinação. Informou o preposto que o autor recebia valor mensal fixo. A testemunha da ré também afirmou que o demandante laborava de segunda a sexta das 8/8:30 às 19/20 horas. 
Assim, somado aos demais elementos dos autos, os quais a sentença analisou de forma exauriente, não há como negar que houve entre as partes legítimo contrato de trabalho, nos exatos termos dos artigos 2º e 3º da CLT.” (e-doc. 19, p. 2; grifos acrescidos)

 15.	Nesse cenário, tenho que o reconhecimento da relação de emprego em questão se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais, conforme visto, não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, in casu, “a pejotização”.

 16.	Nessa perspectiva, a Lei nº 13.784, de 2019 – Lei da Liberdade Econômica –, em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.

 17.	Em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços por meio de “pejotização” — hipótese dos autos —, assim tem decidido esta Suprema Corte:

“Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEJOTIZAÇÃO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO.
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de prestação de serviços, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”

(Rcl nº 62.470 AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24/10/2023, p. 07/11/2023; grifos acrescidos).

“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravos regimentais não providos."

(Rcl nº 59.120 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 06/10/2023).
 18.	 Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.

 19.	 In casu, não só ausente vício de consentimento por parte do beneficiário, como demonstrado que ele próprio apresentou a proposta de contrato envolvendo a pessoa jurídica de sua titularidade, conforme consignado nos autos. Revela-se, portanto, a inobservância dos parâmetros fixados no julgamento da ADPF nº 324/DF pela decisão reclamada.

 20.	 Transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:

“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”

(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).

 21.	 Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância aos critérios estabelecidos por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF nº 324/DF, nos termos da fundamentação exposta. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal
 
Comunique-se. 

Publique-se.

Brasília, 6 de fevereiro de 2024.
	

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator